Tribunal: TJMT
Processo: 1010871-39.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010871-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA BARBOSA ARALDI - CPF: 047.237.641-19 (EMBARGADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO

DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC –
ALUNA DE
MEDICINA
BENEFICIÁRIA DO
FIES
– FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE INDEVIDA
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1010871-39.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADA:

BIANCA BARBOSA ARALDI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
135929694
) que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante d
iz que o
acórdão
embargado não analisou os seguintes pontos:

“a) Análise do art. 4º da Lei FIES observando o conceito de encargos educacionais previsto no §5, art. 6º da Portaria Normativa do MEC 10/2010, tornando evidente que a cobrança de parte da mensalidade não financiada do FIES é diverso da vedação de taxas e custos extras à estudantes financiados pelo FIES. (fls. 15/17- Apelação id. 106671993; b) A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em cláusula contratual do contrato de prestação de serviços educacionais; clausula 7.2 contrato prestação de serviços educacionais id. 124111192); c) A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em cláusula contratual do e financiamento estudantil clausula quinta parágrafo primeiro contrato de financiamento d) Necessidade de aplicação do art. 421, caput e parágrafo único; e 421- A, inciso III do Código Civil. e) A ilegalidade praticada pelo FNDE em decorrência de ausência de aviso prévio aos alunos financiados da alteração de política pública feito pelo FNDE que passa impor limites máximos e mínimos de financiamento estudantil e ilegalidade praticada pelo FNDE ao aplicar alteração feita pela redação da Lei 13.530 de 2017- ART. 4-B a contratos vigentes, conforme precedente da ADPF 341 do STF. f) Previsão no contrato FIES –ID. 106669960 que as mensalidades escolares e seus reajustes deverão obedecer a Lei 9.870/99- clausula segunda. g) Negativa de vigência de Lei Federal, Lei n. 9870/99, arts. 1 ao 3º que prevê as formas de reajuste de mensalidade e também violação a liberdade econômica prevista no art. 170 da Constituição Federal e violação a autonomia financeira da IES prevista no art. 207 da Constituição Federal escolar em eventual manutenção da ação que de forma indireta irá impor a IES um limite na forma de reajuste escolar sem previsão legal”
(sic).

Pontua que se faz necessário ser enfrentado os argumentos apresentados pela recorrente, na forma do artigo
489
,
§ 1º
,
VI
, do
CPC
.

Por fim, pugna pelo acolhimento destes embargos, para que seja sanado o vício apontado e prequestiona a matéria ventilada

(Id
135929694).

Sem contrarrazões (Id
138523681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO

DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC –
ALUNA DE
MEDICINA
BENEFICIÁRIA DO
FIES
– FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE INDEVIDA –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU A ALUNA SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Verificado no caso concreto que parte a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que conforme consignado no
decisum
embargado,
“eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade e/ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída a ora apelada, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância essa não admitida na espécie”
(sic).

Dessa forma, o acórdão deixou claro que tais argumentos não são oponíveis à acadêmica, porquanto não é ela a responsável pela limitação no valor do financiamento.

Oportuno registrar que a Lei que institui o programa de financiamento (Lei nº. 10260/2001) estabelece nos artigos 4º e 4º-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento.

Portanto, a instituição embargante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2013, impor a aluna a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir a acadêmica a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula do mesmo mediante a contratação do financiamento.

Por fim, mas não menos importante, pertinente registrar que o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que nem mesmo a discussão envolta na
“negativa de vigência ao art. 1º da Lei nº. 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno”
(N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante a possibilidade de cobrança do saldo remanescente, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM MINORADO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM MINORADO -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE
-
- EMBARGOS REJEITADOS. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. Embargos rejeitados”
(TJ-MT 10310754120178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022